Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO NA ESFERA PRIVADA. AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar.
2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o liame entre os dois eventos, impossível a responsabilização do Estado pelos danos sofridos.
3. Se a pessoa que praticou o ato não o fez com oficialidade, isto é, atuando na condição de agente público, não há como imputar ao Estado responsabilidade por ação realizada no âmbito da esfera particular do indivíduo.
4. Uma vez que não há comprovação de conduta ilícita a ser atribuída aos agentes estatais, inexistindo nexo de causalidade entre a ação do Estado e os supostos danos sofridos pelo Recorrente, não há que falar em dever do Distrito Federal de indenizar o Autor.
5. Apelação conhecida e não provida.